Tribunal: TJMT
Processo: 1013095-86.2022.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013095-86.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HEMILTON HARA - CPF: 772.890.481-72 (APELANTE), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (APELANTE), EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONDOMINIO ALEXANDRIA SINOP LTDA - CNPJ: 21.183.623/0001-17 (APELADO), SIMONE PARNOW LAMB - CPF: 768.637.430-00 (ADVOGADO), MICHELI DA ROSA - CPF: 039.040.571-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRAPRESTAÇÃO MEDIANTE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL – AVENÇA FIRMADA POR PESSOA SEM PODERES PARA ASSUMIR O ENCARGO – INADIMPLÊNCIA – TERMO DE ACORDO CELEBRADO POR SÓCIO ADMISTRADOR HABILITADO PARA O ATO – RECONHECIMENTO DA DÍVIDA – VALIDAÇÃO DA AVENÇA – OBRIGAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

O Contrato de Prestação de Serviços de Honorários Advocatícios que prevê como contraprestação a dação em pagamento de imóvel, firmado por representante legal sem poderes para assumir essa obrigação, é validado com o Termo de Acordo em que a dívida é reconhecida, assinado por sócio administrador habilitado para esse ato.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória com Obrigação de Fazer julgada improcedente para
“o fim de
DECLARAR NULO
o CONTRATO DE HONORÁRIOS formalizado pelas partes somente em relação à empresa requerida EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONDOMINIO ALEXANDRIA SINOP LTDA.”

Os apelantes alegam que, em razão do inadimplemento contratual, foi realizado novo ajuste, assinado por sócio com poderes para esse fim e para alienar os imóveis da apelada,
portanto
esse último contrato validou o primeiro, firmado por pessoa que não fazia parte do quadro societário.

Aduzem que foi convencionado nessa segunda avença que, como não foram pagas as parcelas devidas, a dívida voltaria a ser como estabelecido na primeira.

Pedem que seja determinado à apelada que proceda à transferência do imóvel em contraprestação ao serviço advocatício prestado.

Contrarrazões no ID. n. 222531333.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Declaratória com Obrigação de Fazer julgada improcedente
.

A apelada firmou com
os apelantes

o
Contrato
de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios (ID n.
222530739
) em que ficou ajustado que os apelantes
prestariam assessoria jurídica para o
“
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO CONDOMÍNIO ALEXANDRIA
,
no âmbito extrajudicial e judicial durante o prazo de 36 meses a contar do ato da assinatura do presente instrumento, dando início na data de 22/02/2021 com o término em 22/02/2024
.”

Como contraprestação
contrataram (honorários advocatícios), a empresa contratante se comprometeu a entregar aos advogados
uma das unidades
do Empreendimento, quitada, mais especificamente o lote n. 16, quadra
12, medindo 617m
2
,

na Av. dos Mognos, Bairro Eunice, Sinop-MT,
devidamente quitado
.

Tal contrato foi assinado pelos apelantes e, representando a apelada,
por seu procurador legal, Derli
Leidens
.

Ante a inadimplência desse ajuste, as partes formularam
, em 5 de ma
io de 2024,

o Termo de Acordo (ID n.
222530747
)
, assinado pelos apelantes e
pelo
representan
te d
a empre
sa apelada Volmir
Leidens
,
sócio administrador
,
com
“
poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e

extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social,
bem como

transferir, onerar ou alienar bem imóvel da sociedade sem autorização dos demais sócios,

sempre de interesse da sociedade
, autorizado o uso do nome empresarial
”
,
conforme consta n
a cláusula
décima da
Alteração Contratual n. 4 da Sociedade Empreendimentos Imobiliários Condomínio Alexandria Sinop Ltda. (ID n.
222530783
).

Nesse Termo de Acordo houve o reconhecimento da dívida
e a
readequação da forma de pagamento, confira-se a cláusula primeira:

Cláusula Primeira –
Em substituição aos honorários que deveriam ser pagos

através da transferência de 1 (um) terreno no condomínio Alexandria em Sinop,

MT, a
DEVEDORA
se compromete em pagar aos
CREDORES
o valor de
R$

40.000,00
(quarenta mil reais), sendo 4 (quatro) parcelas mensais de
R$

10.000,00
(dez mil reais), com vencimento em 06 de maio de 2022, 05 de junho

de 2022, 05 de julho de 2022 e 05 de agosto de 2022.

Como se vê, ocorreu aqui
hipótese do art.
361
do CPC, que dispõe que
“
Não havendo ânimo de novar,
expresso ou tácito
mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.
”

Assim, confirmada a primeira obrigação, agora por agente capaz, sócio administrador com poderes
para esse fim, conforme transcrição acima,
a dívida está comprovada e reconhecida
.

Nesse sentido:

“
Ação de Cobrança. Inadimplemento. Contrato verbal por
Whatsapp
. Anuência das partes com os termos do acordo. Comprovação e reconhecimento da dívida. Ausência injustificada ao pagamento. Sentença reformada. Ação procedente.
”

(TJ-SP - RI: 10010586720198260515 SP 1001058-67.2019.8.26.0515, Relator: MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGÊNIO BARREIROS TAMAOKI, Data de Julgamento: 26/02/2021, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 26/02/2021)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - PARCELAMENTO DA DÍVIDA - DOCUMENTO PARTICULAR DE RECONHECIMENTO DA DÍVIDA.

- A execução para a cobrança de crédito será fundada em título de obrigação certa, líquida e exigível - O Código de Processo Civil enumera os títulos executivos extrajudiciais

- O documento público assinado pelo devedor é título executivo extrajudicial - O termo de acordo para parcelamento de dívida, oriunda de contrato administrativo e assinado pelo devedor, constitui título executivo extrajudicial de reconhecimento de dívida - Reconhecida a certeza, liquidez e exigibilidade do título, este pode ser executado.
”
(TJ-MG - AC: 10000190699900001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 28/01/
2
020, Data de Publicação: 31/01/2020)
.

Ocorre que novamente
o débito não foi pago e, conforme previsão contratual no Termo de Acordo, nesses casos, in
cidiria o disposto
no parágrafo
segundo da cláusula primeira,
in
verbis
:

Parágrafo segundo –
Caso haja atraso no pagamento de qualquer das parcelas

acima mencionada, o presente acordo perderá o seu efeito, independente de

notificação, ocasião em que será novamente devido o terreno ora mencionado

no presente acordo.

Assim, ante a segunda inadimplência, o atual signatário do Termo de Acordo,
sócio administrador, com poderes
para
transferir, onerar ou alienar bem imóvel da sociedade sem autorização dos demais sócios, sempre de interesse da sociedade
, obrigou a
empresa apelada à entrega do imóvel descrito no
terceiro parágrafo deste voto aos apelantes como contraprestação do serviço prestado.

Quanto à prestação de serviços, ao reconhecer a dívida no Termo de Acordo
firmado posteriormente à data prevista para o acompanhamento jurídico do empreendimento, o sócio administrador reconhece, de forma tácita, que o serviço foi efetivamente prestado, caso contrário não reconheceria
o dever de pagar a contraprestação.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para
declarar
válida a obrigação decorrente do
Contrato de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios
, validado pelo Termo de Acordo
, assim como
o
a obrigação de dar

coisa certa
, imóvel acima transcrito.

Condeno a apelada no pagamento as custas e honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico
obtido pelo apelante (art. 85, §2
º, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024